Tribunal: TJDFT
Processo: 0735094-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONSUMADA. DEMORA NA CITAÇÃO. MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de rejeição à “exceção de pré-executividade” nos autos da execução fiscal em trâmite na Primeira Vara de Execução Fiscal do DF.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à execução fiscal em que a parte credora (Distrito Federal) busca a efetivação da citação de todos os devedores; (ii) a demanda executória teria sido ajuizada em 21.5.2009; (iii) após a digitalização, o processo teria retornado para o e. Juízo de origem em 29.11.2019; (iv) os primeiros mandados citatórios teriam sido expedidos em 10.8.2021; (v) em 26.8.2021, a parte credora teria informado endereço para a citação do ora agravante; (vi) em 23.10.2023, teriam sido expedidos mandados de citação em novos endereços para todos os devedores; (vii) em 09.11.2023, teria sido juntado mandado de citação da parte devedora, ora agravante, devidamente cumprido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão reside na viabilidade (ou não) do prosseguimento da demanda executória, sob o fundamento de prescrição intercorrente da pretensão executória do título executivo extrajudicial (CDA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incontroverso que a propositura da execução fiscal teria ocorrido dentro do prazo prescricional quinquenal da pretensão executória. E a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (CC, art. 206-A e Súmula 150 do STF).
5. Consoante entendimento sumular n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
6. No caso concreto, a pretensão executiva não estaria prescrita, porquanto, além de a demanda executória ter sido ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal, não se constata desídia da parte exequente em promover as diligências na tentativa de citar a parte executada, de sorte que prevalece a interrupção da prescrição pela efetiva citação da parte executada, uma vez que a demora na expedição do mandado de citação seria decorrente dos mecanismos da Justiça (CPC, art. 240, § 3o).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A; CPC, art. 240, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 150 do STF; Súmula 106 do STJ; TJDFT, acórdão 1956146, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 17.1°.2025; acórdão 1826343, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, Dje 22.03.2024.